Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007437-97.2020.8.11.0000
Impetrante: Everaldo Batista Filgueira Júnior
Paciente: Guibson Silva Paixão
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guibson Silva Paixão, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso cautelarmente pela suposta prática de roubo majorado, ocorrido em 13.9.2019, pois, a princípio, teria sido reconhecido pelas vítimas, juntamente com o corréu Daniel, o que, no entanto, não teria prevalecido após a oitiva destas em Juízo.
Assevera que, não bastasse a discrepância acusatória, é certo que o excesso de prazo na prisão cautelar se mostra latente, diante da desídia da autoridade coatora, que teria deixado de respeitar alguns prazos processuais, ocasionando a demora no encerramento da instrução processual, posto que o feito atualmente aguarda o cumprimento de cartas precatórias para oitivas de duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, mas sem resposta, o que pode se agravar ainda mais em razão da pandemia do coronavírus e do iminente agravamento da situação no Brasil.
Registra, por conseguinte, que, de acordo com a Recomendação n. 62 do CNJ, devem ser revistas todas as prisões provisórias, dando-se observância pela não prorrogação daquelas que já excederam a 90 dias, assim como àqueles que se encontram recolhidos em unidades prisionais que não possuem médicos e estejam com superlotação, exatamente as condições que enquadra -se o paciente.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
A respeito dos requisitos da prisão, urge consignar que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, deve ser aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” do COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No caso em tela, verifico que o beneficiário é jovem e aparentemente não apresenta qualquer problema de saúde, motivo pelo qual, ao menos num exame preambular, entendo que não existe substrato fático ou jurídico para o deferimento do pedido.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator